Tribunal: TCU
Processo: 036.106/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das ações de fiscalização de obras paralisadas no país financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre monitoramento do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , decisão que apreciou relatório de auditoria operacional realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), com o auxílio de 24 unidades regionais deste Tribunal, para a elaboração de um amplo diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.4, 9.1.6.1, 9.1.6.3 e 9.1.6.4 do acórdão monitorado; 9.3. considerar parcialmente implementada a recomendação constante do subitem 9.1.8 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; 9.4. diligenciar o Ministério da Economia, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RITCU, para que, no prazo de 120 dias, encaminhe ao TCU documentos e informações que atestem a implementação das recomendações constantes dos subitens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6.2, 9.1.7 e 9.1.9 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; 9.5. autorizar o monitoramento destes autos a partir da implementação do Cadastro Geral de Obras cuja entrega está prevista para 1o/1/2021, a fim de verificar as providências adotadas para dar cumprimento às recomendações anteriores; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Educação, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Caixa Econômica Federal, à Fundação Nacional de Saúde, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional e à Frente de Obras Paralisadas e/ou Inacabadas da Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).